Tribunal: TJDFT
Processo: 0004408-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004408-35.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SELMA PEREIRA RAMOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS EXCLUSIVAMENTE DA DEFESA. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE 1/6. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". 2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto a validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas provas colhidas nos autos. 3. As provas são certas, seguras e não deixam dúvidas de que as rés/apelantes incidiram na norma incriminadora do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico ilícito de drogas), não merecendo prosperar os pedidos de desclassificação para o crime de porte de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06). 4. O Plenário do STF, no julgamento do RE no 593.818/SC, sob a sistemática da Repercussão Geral, Rel. Min. Roberto Barroso, fixou a tese de que “não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (Tema 150 da Repercussão Geral). 5. A condenação por fato anterior ao delito em análise, mas com trânsito em julgado em data posterior à prática do fato narrado, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal. Precedentes do STJ e do TJDFT. 6. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração de aumento maior, consoante entendimento consolidado no STJ. 7. Nos termos da súmula no 630 do STJ, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. 8. Segundo o §4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06, para que ocorra a incidência da referida causa especial de diminuição de pena, o acusado deverá ser primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. 9. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS para reduzir a pena final das acusadas de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantido o regime inicial semiaberto. A recorrente alega violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, e enunciado 545 da Súmula do STJ, pleiteando que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea para convencimento do juiz, pois a recorrente, em seu depoimento, confessou o uso de entorpecente, e a juíza desconsiderou tal fato e a condenou pelo crime de tráfico de drogas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025